Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719879-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDI GOMES DE JESUS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VANDI GOMES DE JESUS contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida nos autos do cumprimento individual de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo julgou extinto o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa da parte exequente (ID 78417586). Em suas razões (ID 78417590), o apelante alega que: 1) atende aos requisitos fixados no IRDR 21, pois integrava órgão da Administração Direta do Distrito Federal à época da ação coletiva no 32.159/97 e era representado pelo SINDIRETA/DF; 2) a representatividade do SINDIRETA/DF não foi afastada pelo fato de existir sindicato específico atualmente; 3) o SINDIRETA já representava a categoria antes do ajuizamento da ação coletiva, conforme estatuto juntado; 4) a jurisprudência do STJ e do STF reconhece a legitimidade ampla dos sindicatos para atuar como substitutos processuais, alcançando todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação; 5) a coisa julgada coletiva deve beneficiar todos os servidores que se enquadrem na mesma relação jurídica material; 6) a discussão sobre unicidade sindical não cabe ao juízo, sendo matéria administrativa; 7) a sentença violou princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica e liberdade associativa. Requer o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade judiciária e reformada a sentença para reconhecer a legitimidade ativa, com julgamento do mérito ou retorno dos autos à origem para novo julgamento, afastando-se ou invertendo-se os consectários da sucumbência. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça (ID 78417591). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre examinar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o apelante não apresentou documentos para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência. Não constam nos autos qualquer informação de renda atual. As fichas financeiras referentes aos anos de 1996 e 1997 não são suficientes para comprovar situação de hipossuficiência econômica. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator